Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706586-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: IVETE CASTEJON, PAULA CASTEJON DA SILVA RESENDE D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela em sede recursal, interposto por DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA. em desfavor de IVETE CASTEJON e OUTRO, impugnando decisão do MM. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que em impugnação à penhora na conta bancária da executada do feito na origem, reconheceu a sucessão irregular da agravante, reputando válida a penhora realizada. Informou que na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença, em que os Exequentes, ora Agravados, pleiteiam o pagamento de R$ 76.968,92 (setenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), referente a condenação em Ação de Indenização por Materiais, Morais e Estéticos que tramitou perante aquele Juízo Em suas razões recursais, alegou que as Exequentes requereram a penhora de pessoas jurídicas que não integram o polo passivo da demanda, sobrepujando a o que determinam os artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, o que foi deferido pelo juízo sem a instauração do incidente pertinente, apenas com um pedido genérico feito pelas Executadas, ora Agravadas, sob o fundamento de que nas dependências da empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA. também funcionaria a sociedade Agravante Aduziu não ser filial da empresa executada, Comercial Bernardo, bem como que os sócios são distintos, sustentando a inexistência da apontada sucessão irregular das empresas; ressaltou a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, em que pese haver a identidade na atividade econômica, NÃO há identidade de endereço, tampouco, de quadro societário. Ao final, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para a tutela antecipada em sede recursal, pugna pela concessão de liminar e que a mesma seja confirmada no julgamento de mérito. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso foi firmado por Advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do recurso. Concedo prazo máximo de 15 (quinze) dias para que seja regularizada a representação processual da recorrente (art. 104, CPC). Consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo ativo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. O cumprimento de sentença decorre da condenação da Comercial de Alimentos Bernardo em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos decorrente de acidente ocorrido no dia 24/03/2016, data esta na qual a Agravante, apontada como sucessora, já existia, estando cadastrada na Receita Federal desde 15/04/2010, conforme se infere do documento acostado sob o ID n.o 4936650, “prima facie” não se mostrando plausível a tese de que a empresa Agravante sucedeu irregularmente a empresa Executada que já existia. Constatei que na própria decisão impugnada, houve ressalva de que, segundo Jurisprudência e a doutrina, para reconhecimento da ocorrência de sucessão empresarial, exige-se a demonstração, de forma inequívoca, de algumas semelhanças, tais como: de existência de identidade de endereço, de objeto social, quadro societário, bem como de atividade econômica explorada entre as empresas envolvidas, não servindo a mera existência de indícios como comprovação inequívoca do instituto. Em sede de cognição superficial, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados nos presentes autos, vislumbro a demonstração do requisito probabilidade do direito substancial vindicado da análise dos documentos\contratos sociais de ID 52461384 e ID 52461328, não sendo caso de identidade de quadro societário dessas empresas, além de não haver identidade de endereços, na forma exigida. Somente o fato de apresentar identidade de atividade econômica, portanto, não é suficiente para caracterizar a sucessão irregular. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente, nessa análise superficial, já que teve penhora de seus ativos financeiros em seu desfavor. Anoto que, de regra, quanto à sustentada sucessão irregular, há necessidade de apuração dos fatos e dilação probatória, consoante se verifica no julgado que transcrevo a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE LUCRO DOS EXECUTADOS EM EMPRESA. PESSOA JURÍDICA EM NOME DE TERCEIRO. SUCESSÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. I. O funcionamento da nova empresa no endereço anterior, desenvolvendo idêntico tipo de negócio e em situação envolvendo parentesco pode indicar a ocorrência de sucessão empresarial ardilosamente provocada de modo a frustrar a penhora dos rendimentos dos sócios da pessoa jurídica dissolvida que já havia sido deferida pelo juízo de origem. II. A apuração dos fatos demanda a instauração de incidente próprio (art. 133 do CPC), com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é inviável na via estreita de agravo. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1232835, 07238735520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, deve ser deferido o pedido de tutela antecipada em sede recursal por restarem demonstrados os requisitos do art. 300, do CPC. Assim, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC. Suspenda-se o feito até o julgamento final de mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 20 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator